Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003586-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), VITOR ALMEIDA LIMA - CPF: 077.558.325-11 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYCIANE GOMES PEREIRA - CPF: 069.911.131-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYSON GOMES PEREIRA - CPF: 069.911.011-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– REQUESTADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – PRÉVIA MONITORAMENTO DA RESIDÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO DO PACIENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DE AÇÕES PENAIS E POSSUI CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CF/88 – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Não há que se falar em invasão de domicílio no caso dos autos, uma vez que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, e o estado de flagrância se protrai no tempo. Ademais, a prisão do paciente se deu em razão de prévia investigação.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e potencial reiteração delitiva.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vitor Almeida Lima
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de fevereiro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante que não há provas nos autos atribuindo a conduta delituosa ao paciente, pois, não foi apreendido nenhum tipo de entorpecente em seu poder

Aduz que os Policiais Civis entraram em sua residência sem autorização judicial.

Narra ainda que, a prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. De outro modo, a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, vai de encontro ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Alega que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Desse modo, postula a concessão da liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares menos gravosas (Id. 78414983). Juntou documentos (Ids. 78418984 a 78414989).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 79001988). Informações juntadas (Id. 79754988).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 81843981), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06).
1.
Defesa sustenta o constrangimento ilegal decorrente da indevida invasão do domiciliar do paciente, fora das hipóteses constitucionalmente permitidas.
IMPOSSIBILIDADE
. Realizadas prévias diligências investigativas de monitoramento do local. O crime de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito é delito permanente, o que autoriza o ingresso dos agentes no domicílio, diante excepcional situação de flagrância, para fazer cessar a prática delitiva.
2.
Em seguida, aduz a negativa de autoria delitiva imputada ao paciente, argumentando que o entorpecente apreendido não era de sua propriedade.
NÃO ACOLHIMENTO
. Vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos na via estreita do habeas corpus.
3.
Indica, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Fundamentação genérica e abstrata. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
IMPOSSIBILIDADE
. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade do suplicante. Existência de inquérito policial e ação penal em curso, além de um processo executivo de pena. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Vitor Almeida Lima
,
que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou do crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Para melhor análise dos fatos, necessário trazer à baila o teor do boletim de ocorrência:

“SENHOR DELEGADO, HÁ APROXIMADAMENTE 20 DIAS A EQUIPE DE INVESTIGADORES DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES VEM MONITORANDO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO QUE ESTÁ ESTABELECIDA PRINCIPALMENTE NO BAIRRO JARDIM DOS IPÊS. INICIALMENTE A EQUIPE MONTOU VIGILÂNCIA NO LOCAL ONDE RESIDE JULIANA, NA RUA DOS MOGNOS CASA DE ESQUINA

E VEIRIFCOU QUE OS SUSPEITOS "VAN VAN" E TALIBÃ FREQUENTAM CONSTANTEMENTE A CASA DE JULIANA PARA LEVAR PRINCIPALMENTE DINHEIRO E EVENTUALMENTE DEIXAR DROGAS. QUE JULIANA É RESPONSÁVEL POR GUARDAR O DINHEIRO DO TRÁFICO NAQUELE LOCAL. QUE NA DATA DE ONTEM 16/02/2021 A VULGO BENE BUSCOU DINHEIRO DO TRÁFICO COM JULIANA UTILIZANDO UM VOYAGE AZUL COM PLACAS QCM2387 DE CUIABÁ E LOGO DEPOIS FOI ABORDADA POR ESTA EQUIPE POLICIAL COM APOIO DA POLICIA MILITAR, CONFORME BO PJC 2021.43754. QUE NO DIA 12/02/2021 EM MONITORAMENTO AOS SUSPEITOS "VAN VAN" E "TALIBÃ", CONFORME BO PJC 2021.41004 A EQUIPE

DESTA DELEGACIA ESTAVA EM CAMPANA QUANDO VAN VAN ENTREGOU A DROGA A ELIELSON. QUE APÓS FICAR EM CAMPANA DURANTE MONITORAMENTO DOS SUSPEITOS "VAN VAN" E "TALIBÃ" A EQUIPE CONSEGUIU CHEGAR ATÉ A CASA LOCALIZADA NA RUA 18 NR 1434 S E MONITORA-LA. QUE NESTE LOCAL ENTRARAM E SAÍRAM ALGUMAS PESSOAS DA MESMA FORMA OBSERVADA CONFORME MONITORAMENTO BO 2021.41004, NORMALMENTE UTILIZANDO VEÍCULOS TIPO "UBER", APÉ E DE MOTO, CARACTERÍSTICA HABITUAL DE BOCA DE FUMO. CONSIDERANDO A APREENSÃO DE DINHEIRO NA DATA DE ONTEM, A MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE BOCA DE FUMO OBSERVADA NESTA DATA DURANTE CAMPANA TIVEMOS A FUNDADA SUSPEITA DE ENCONTRAR ALGO ÍLICITO NO LOCAL E RESOLVEMOS ENTRAR NA CASA. QUE AO ENTRAR NA CASA ENCONTRAMOPS "VAN VAN", "TALIBÃ" E CLEYCIANE COM SEU FILHO MENOR. QUE NO LOCAL FOI ENCONTRADA UMA PORÇÃO DE SUBSTÃNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA EMBALADA NO MESMO TIPO DE INVÓLUCRO UTILIZADO PARA EMBALAR A PORÇÃO APREENDIDA CONFORME 2021.41004 (SAQUINHO TRANSPARENTE COM FECHO VERDE). FOI ENCONTRADO AINDA SAQUINHOS VAZIOS DO MESMO TIPO UTILIZADO PARA EMBALAR AS DROGAS. FOI ENCONTRADO AINDA UMA PORÇÃO DE SUBSTÃNCIA ANÁLOGA A MACONHA, DINHEIRO EM ESPÉCIE E DEMAIS OBJETOS SUSPEITOS DE TEREM SIDO TROCADOS POR DROGAS NO LOCAL.”
(Id. 78414984)

É cediço que nos delitos permanentes, em que a consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, pode protelar no tempo, consoante artigo 303 da Lei Processual Penal, o flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto durar sua consumação:

“Art. 303.

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Diante disso, tratando-se de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente, havendo justa causa, ou fundada suspeita, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão ou autorização judicial prévia para que os agentes policiais adentrem à residência do suspeito, a fim de fazer cessar uma atividade criminosa,
conforme ressalvado no artigo 5º, XI, da Constituição Federal
.

Verifica-se, ainda, que houve uma investigação prévia por parte da polícia, que ensejou na prisão em flagrante do paciente.

Neste sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. ELEMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo
, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. 2.
Consoante julgamento do RE 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito. 3. Extrai-se, do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, a existência de elementos concretos que evidenciaram o flagrante delito, não baseado em denúncia anônima, mas em prévia investigação policial, o que afasta o pleito de declaração de nulidade das provas e absolvição do recorrente.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 622.879/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021) (negritou-se)

No caso, a prisão do paciente se deu após investigação por parte da polícia, que realizou campanas para monitorar a movimentação no local dos fatos.

Foram apreendidos, além de maconha e cocaína, valores em moeda corrente, máquina de cartão e objetos sem origem lícita comprovada, típicos de mercancia ilegal de drogas.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades ocorridas na prisão em flagrante restam superadas pela superveniência de nova decisão.

Vejamos:

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar. [...]
(RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018)

Assim sendo, não há que se falar em violação de domicílio e eventual nulidade das provas obtidas.

Para análise da alegada ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, entendo necessária a transcrição da decisão combatida:

“[...] Cuida-se de
COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
, feita pela Autoridade Policial, acompanhada do respectivo auto e nota de culpa, o qual dá
CLEYCIANE GOMES PEREIRA, CLEYSON GOMES PEREIRA e VITOR ALMEIDA LIMA
, todos qualificados no feito, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, não há que se olvidar quanto à legalidade da prisão da custodiada, haja vista que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto do Capítulo II, Título IX, Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito e constatando-se que a Autoridade Policial seguiu todos os procedimentos previstos pelo art. 304, § 3º, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a sua prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que
HOMOLOGO
o presente auto lavrado em desfavor de
CLEYCIANE GOMES PEREIRA, CLEYSON GOMES PEREIRA e VITOR ALMEIDA LIMA
.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

[...]

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

Interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, ques preestabelece quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), e justificam a possibilidade do encarceramento provisório.

Ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da reiteração delitiva dos custodiados, haja vista que em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que o custodiados Cleyciane Gomes Pereira, Cleyson Gomes Pereira e Vitor Almeida Lima possuem registrados em seus nomes ações penais, inquérito policial e executivo de pena, o que demonstra a reiteração concreta da prática da traficância, sendo certo que a liberdade deles acarretará risco evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes.

Nesse sentido, infere-se que a increpada
Cleyciane Gomes Pereira
possui em seu desfavor uma Ação Penal registrada nº 1777-71.2020.811.0055 – ID nº 332571, em trâmite neste Juízo, pela prática,
em tese, do crime de tráfico
. Já o indiciado
Cleyson Gomes Pereira
apresenta em seu nome uma Ação Penal de nº 13793-91.2019.811.0055 – ID nº 313909, em trâmite neste Juízo, pela prática, em tese,
do crime de tráfico
. E o custodiado
Vitor Almeida Lima
ostenta: a) Inquérito Policial de nº 7694-92.2018.8.11.0006 – ID nº 239566, em trâmite na Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT, em que se apura, em tese, o delito de receptação; b) Ação Penal registrada nº 118485-70.2018.811.0055 – ID nº 291826, em trâmite neste Juízo,
pela prática, em tese, do crime de tráfico
; c)
Executivo de Pena de nº 2000107-95.2019.8.11.0055
, em trâmite neste Juízo.

Além disso, verifico que os Investigadores de Polícia realizaram uma investigação prévia, o que desencadeou no monitoramento na residência localizada na rua 18, número 1434-S, ocasião em que vislumbram a entrada e saída de algumas pessoas, as quais utilizavam veículos tipo "UBER", a pé e de moto, demonstrando características habitual de boca de fumo, o que ocasionou a entrada da Equipe na casa. Na sequência, deparam-se com "VAN VAN", "TALIBÂ" e CLEYCIANE com seu filho menor, bem como foi encontrado uma porção de substância análoga a cocaína e outra análoga a maconha acondicionada em invólucro, além de ser localizado saquinhos vazios utilizado para embalar as drogas, dinheiro em espécie, televisão, relógios, aparelhos celulares, identidades de pessoas desconhecidas, vídeo games e demais objetos que provavelmente foram adquiridos pelos suspeitos em troca de entorpecentes, conforme se infere por meio do Auto de Apreensão anexado no ID nº 492651701.

Por esse mesmo motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação dos custodiados, cuja cujo flagrante foi amparado por prévio monitoramento e investigação policial.

Ademais, conquanto a Defesa de Vitor Almeida Lima e Cleyciane Gomes Pereira pugne pela concessão de liberdade provisória, em razão da substância ter sido encontrada somente com Cleyson Gomes Pereira, não merece amparo, porquanto de acordo com as investigações realizada previamente os increpados possuem vinculo associativo para o tráfico, sendo certo que é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente no momento do flagrante.

[...]

Além disso, os delitos imputados são dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que satisfaz os requisitos inseridos no art. 313 do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos custodiados
CLEYCIANE GOMES PEREIRA, CLEYSON GOMES PEREIRA e VITOR ALMEIDA LIMA
.

Por corolário, INDEFIRO os pedidos de concessão de liberdade provisória. [...]”
(Id. 78414987)

A autoridade apontada como coatora prestou as seguintes informações:

“[...] Inicialmente, informo que o paciente foi preso em flagrante delito, na data de 17/02/2021, juntamente com os corréus Cleyciane Gomes Pereira e Cleyson Gomes Pereira, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito registrado sob nº1001193-53.2021.8.11.0055.

O paciente e os corréus foram submetidos à audiência de custódia no dia 18/02/2021, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

Com efeito, o fumus comissi delicti restou demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, sobretudo, o depoimento do Investigador de Polícia Luiz Paulo Mietschikowski Foletto, que declarou perante a Autoridade Policial que:

[...] Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 2021/44649/PJC onde relata que aproximadamente vinte dias a equipe de investigadores da delegacia de repressão a entorpecentes vem monitorando a organização criminosa comando vermelho que está estabelecida principalmente no bairro jardim dos ipês. Inicialmente a equipe montou vigilância no local onde reside JULIANA, na rua dos mognos casa de esquina e verificou que os suspeitos "VAN VAN" e TALIBÃ frequentam constantemente a casa de JULIANA para levar exclusivamente dinheiro e eventualmente deixar drogas. Que JULIANA é responsável por guardar o dinheiro do tráfico naquele local. Que na data de ontem 16/02/2021 a vulgo BENE buscou dinheiro do tráfico com JULIANA utilizando um veículo VOYAGE cor azul com placa QCM 2387 de CUIABA, que logo depois foi abordada por esta equipe policial com apoio da polícia militar, conforme bo pjc 2021.43754. Que no dia 12/02/2021 em monitoramento aos suspeitos "VAN VAN" e "TALIBÃ", conforme bo pjc 2021.41004 a equipedesta delegacia estava em campana quando van VAN VAN entregou a droga a ELIELSON. Que após ficar em campana durante monitoramento dos suspeitos " VAN VAN" e "TALIBÃ" a equipe conseguiu chegar até a casa localizada na rua 18 número 1434 S e monitora-la. Que neste local entraram e saíram algumas pessoas da mesma forma observada conforme monitoramento bo 2021.41004, normalmente utilizando veículos tipo "UBER", a pé e de moto, característica habitual de boca de fumo. Considerando a apreensão de dinheiro na data de ontem, a movimentação típica de boca de fumo observada nesta data durante campana tivemos a fundada suspeita de encontrar algo ilícito no local e resolvemos entrar na casa. Que ao entrar na casa encontramos "VAN VAN", "TALIBÂ" e CLEYCIANE com seu filho menor. Que no local foi encontrada uma porção de substância análoga a cocaína embalada no mesmo tipo de invólucro utilizado para embalar a porção apreendida conforme 2021.41004 (saquinho transparente com fecho verde). Foi encontrado ainda saquinhos vazios do mesmo tipo utilizado para embalar as drogas. Foi encontrado ainda uma porção de substância análoga a maconha, dinheiro em espécie e demais objetos que provavelmente os suspeitos pegaram em troca de drogas; [...] (sic).

Já o periculum libertatis ficou evidenciado em virtude da reiteração delitiva dos custodiados, haja vista que em consulta ao Sistema Apolo foi possível verificar que o custodiados Cleyciane Gomes Pereira, Cleyson Gomes Pereira e Vitor Almeida Lima possuem registrados em seus nomes ações penais, inquérito policial e executivo de pena, o que demonstra a reiteração concreta da prática da traficância, sendo certo que a liberdade deles acarreta risco à sociedade.

Nesse sentido, ressalto que a increpada
Cleyciane Gomes Pereira
possui em seu desfavor uma Ação Penal registrada nº 1777-71.2020.811.0055 – ID nº 332571, em trâmite neste Juízo, pela prática,
em tese, do crime de tráfico
. Já o indiciado
Cleyson Gomes Pereira
apresenta em seu nome uma Ação Penal de nº 13793-91.2019.811.0055 – ID nº 313909, em trâmite neste Juízo, pela prática, em tese,
do crime de tráfico
. E o paciente
Vitor Almeida Lima
ostenta: a) Inquérito Policial de nº 7694-92.2018.8.11.0006 – ID nº 239566, em trâmite na Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT, em que se apura, em tese, o delito de receptação; b) Ação Penal registrada nº 118485-70.2018.811.0055 – ID nº 291826, em trâmite neste Juízo,
pela prática, em tese, do crime de tráfico
; c)
Executivo de Pena de nº 2000107-95.2019.8.11.0055
, em trâmite neste Juízo, em que foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias multa, em virtude do cometimento
do crime de tráfico
e posse ilegal de arma de fogo.

[...]

Ademais, informo que a Defesa do paciente Vitor Almeida Lima e da corréu Cleyciane Gomes Pereira pugnou pela concessão de liberdade provisória, em razão de a substância ter sido encontrada somente com Cleyson Gomes Pereira, contudo, esta Magistrada entendeu que tal argumento não merece amparo, porquanto, em uma análise perfunctória, e de acordo com as investigações realizada previamente os increpados possuem vínculo associativo para o tráfico, sendo certo que é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente no momento do flagrante.

[...]

Na data de 11/03/2021 foi promovido o arquivamento do Auto de Prisão em Flagrante Delito registrado sob nº 1001193-50.2021.8.11.0055 e transladado cópia para o Inquérito Policial tombado sob nº 1001819-69.2021.8.11.0055.

Por fim, informo que o Inquérito Policial foi devidamente concluído, e atualmente encontra-se em carga ao Ministério Público para providências. [...]”
(Id. 79754988)

Como é cediço, a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se que a autoridade judiciária, ao decretar a medida cautelar segregatória, a fez com o objetivo de garantir a ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva por parte do paciente.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que o beneficiário possui ações em andamento e condenações, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas, demonstrando risco concreto de reiteração criminosa, conforme entendimento sedimentado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 06. Veja-se:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 614.010/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Sendo assim, a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal que possa ser sanado no presente
writ
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto à possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão, impende ressaltar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que:
“
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva”
(STF – RTJ 99/654).

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Josiclei Dias dos Santos
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021